Tribunal: STF
Processo: Rcl 23396
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Publicano/PR. Acesso a vídeos e áudios dos atos de colaboração premiada. 4. Julgamento de procedência da reclamação. 5. Não configuração do alegado descumprimento da decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação, diante das informações prestadas pelo Juízo a quo. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.